Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711358-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LIANNE ANGELICA DE FARIA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (id. 119573398, do processo na origem) que, nos autos da ação sob o procedimento comum (processo no 0705109-92.2022.8.07.0007), ajuizada por LIANNE ANGELICA DE FARIA SOARES, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar à parte ré, ora agravante, que promova a internação de emergência, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Eis o teor da decisão agravada, litteris: “ (...) Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por LIANNE ANGELICA DE FARIA SOARES, objetivando que a parte requerida SMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA; proceda internação em caráter de urgência para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz o seguinte: "A parte autora é beneficiária do plano de saúde da parte requerida, conforme faz prova a carteirinha anexa, contrato e prints do sistema, que informam os dados contratuais e informações de carência. Nesta data, a parte deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital Santa Marta de Taguatinga, passando muito mal, com FEBRE, DIARRÉIA FÉTIDA, ASTENIA E MAL ESTAR IMPORTANTE. Pela gravidade do quadro, o médico solicitou internação clínica com urgência em enfermaria para início de ATB IV, conforme consta do laudo médico anexo. Não obstante tratar-se de um caso grave e de medida urgente, o Plano de Saúde se nega a internar o paciente, em virtude de alegada carência." Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) DRIELLEN CAROLINE G. SANTOS, CRM 24714. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. (...) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação de emergência, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA MARTA - TAGUATINGA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. (...)” id. 119573398, dos autos na origem. Irresignada, a ré interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 34374488), informa, inicialmente, ter cumprido a decisão liminar, não havendo que se falar em multa por descumprimento. Em seguida, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, por não ter sido preenchido os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, além da irreversibilidade da medida, vez que a parte autora não possui condições de ressarcir o Agravante. No mérito, defende, em linhas gerais, que apesar das relações entre operadoras de planos de saúde com seus beneficiários serem regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há lei específica que rege a matéria (Lei no 9.656/98), possuindo a Lei no 8.078/90 caráter suplementar. Nesse sentido, assevera que para a efetiva manutenção e continuidade do contrato firmado entre as partes, necessário se faz observar a carência contratual, a qual garante o pleno funcionamento da prestação de serviços aos contratantes, fazendo existir o equilíbrio contratual. Afirma não ter existido negativa de internação, mas autorização das primeiras 12 horas para acompanhamento da paciente, conforme determinação legal, diante da carência contratual. Aponta que o início da vigência do contrato se deu em 16.11.2021 e que, conforme previsão em contrato, para ter acesso à internação hospitalar, a Agravada teria que esperar o prazo de 180 dias para fazer valer seu direito, eis que o término do prazo para internações ocorreria em 05/2022. Assevera não existir nos autos elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito invocado e aponta as normas legais que entende ser aplicadas à hipótese, como o art. 12, inciso V, alínea “c” e art. 35-C, da Lei no 9.656/98, além da Resolução CONSU No 13/1998. Além disso, ressalta a necessidade de observância às cláusulas contratuais pactuadas, tecendo arrazoado em defesa de sua tese, além de acrescentar a oferta de todo o tratamento pelo plano de saúde, dentro das condições estabelecidas contratualmente, agindo no exercício regular de direito, inexistindo elementos ensejadores da responsabilidade civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência deferida. Preparo recolhido (id. 34467004 e id. 34467007). É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso decorre do artigo 1.019, inciso I, do CPC, quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma processual, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte recorrente ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau, a qual lhe determinou que promovesse a internação de emergência da Agravada, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao deferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizada pelo Juízo de origem, consistente na presença de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, a cláusula contratual que estabelece a cobertura das despesas em caso de urgência/emergência em período de carência apenas nas primeiras 12 (doze) horas de atendimento, a meu sentir, demonstra-se, em princípio, abusiva, por submeter o consumidor à extrema desvantagem. Além do mais, no caso, como bem apontado pelo Juízo de origem, incide a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte recorrida. Ressalta-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, inclusive internação e realização de tratamentos, exames, utilização de materiais e medicamentos imprescindíveis à saúde da Agravada. Deste modo, por hora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão recorrida, carecendo o tema, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ademais, o risco de dano grave ou de difícil reparação, igualmente, não está presente, em especial pela inconteste possibilidade de reversibilidade da medida em favor do recorrente, em caso de provimento deste agravo, sendo prudente aguardar-se o regular tramite deste recurso antes de qualquer deliberação prévia. Aliás, o fato de a Agravada ser beneficiária da justiça gratuita, por si só, não conduz à conclusão de não possuir condições de, eventualmente, ter que ressarcir o Agravante pelos custos despendidos com a internação. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, o direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora